Tribunal: STF
Processo: HC 204469
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Min. HUMBERTO MARTINS, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 678.476/MG.
    Consta nos autos que o paciente encontra-se preso preventivamente desde 15/06/2021, em virtude do cumprimento de mandado de prisão preventiva expedido nos autos da Operação “Fast Pass”, com o intuito de desarticular suposta organização criminosa operante junto à CIRETRAN de Unaí/MG. 
    Narra o decreto prisional (Doc. 15, fls.1-14):
    Consta dos autos que o Ministério Público recebeu representação subscrita por Delegados alocados na Polícia Civil da cidade de Unaí/MG, relatando diversas irregularidades e ilegalidades nos serviços prestados no CIRETRAN/Unaí, realizadas por um articulado esquema de corrupção e que se dariam privilégios a despachantes e algumas empresas e indivíduos específicos.
    Narra que as investigações preliminares apuraram que os policiais civis/vistoriadores, em conjunto com despachantes ou seus funcionários, retiram os chamados decalques dos chassis dos veículos e repassam para o vistoriador que apenas os lança na ficha de vistoria, sem inspecionar ou conferir a numeração de chassi, motor, carroceria, itens externos dos veículos vistoriados, além de não verificar a segurança e trafegabilidade dos veículos. 
    (...)
    Consta que a interceptação telefônica e telemática se iniciou em janeiro deste ano, sendo constatado que parte dos investigados supostamente integra uma organização criminosa na cidade de Unaí/MG, com divisão de tarefas entre policiais, despachantes e beneficiários. 
    (...)
    Consta que os despachantes Dênio Rodrigues, Claudioney Barbosa, Lindomar Roberto, Cleber Silvério, Marcelo Henrique, João Marcos Cury, Hênio Lepesqueur, Roseli Aparecida, Amarildo Vaz, Israel de Jesus e Danilo Oliveira possuem papel importante no esquema de corrupção, pois seriam responsáveis por intermediar o pagamento das vantagens indevidas de seus clientes aos policiais civis, além de supostamente captar clientes para transferência irregular ou adiantar as vistorias. 
    Consta na representação diálogos interceptados que demonstram a suposta negociação ilícita entre terceiros, ora clientes, policiais civis e todos os despachantes supracitados no parágrafo acima.
    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus dirigido ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que indeferiu a liminar pleiteada, em decisão monocrática proferida pelo Desembargador Relator.
    Em seguida, nova impetração, desta vez, dirigida ao Superior Tribunal de Justiça, no qual o Ministro Relator, HUMBERTO MARTINS, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus, com fundamento na Súmula 691/STF.
    Nesta ação, o impetrante sustenta, em suma, a insuficiência de fundamentação do decreto prisional; a ausência dos requisitos autorizadores da prisão cautelar; e a violação ao princípio da isonomia. Ressalta, ainda, a existência de circunstâncias pessoais favoráveis ao paciente e a situação de risco no sistema prisional. 
    Requer, assim, a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente. Subsidiariamente, requer a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. 
    É o relatório. Decido.
    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, determinando a extinção do Habeas Corpus ajuizado naquela Corte (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).
    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014).
    Como bem apontado pelo Min. LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017).
    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.
    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS .
    Publique-se.
    Brasília, 14 de julho de 2021.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente